Tribunal: TJDFT
Processo: 0808661-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CARGA HORÁRIA NA ATIVIDADE. INTERVALO ENTRE AS JORNADAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF. CUMULAÇÃO LÍCITA NO CASO CONCRETO. ART. 37, XVI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando lícita a acumulação de dois cargos de profissional de saúde. Sustenta que não há ilegalidade no cumprimento do prazo entre as jornadas de trabalho, referentes aos cargos cumulados, para dar efetividade ao comando constitucional quanto à cumulação de cargos públicos, no que se refere à compatibilidade de horários. Afirma ainda que o art. 12, § 3o, da Portaria 321/2023 afasta a possibilidade de acumulação no caso, pois não está respeitado o intervalo entre as jornadas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, a parte autora é titular de dois cargos públicos de profissional de saúde, os quais são acumuláveis na forma do art. 37, XVI, “c”, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários.
IV. Não há limitação constitucional à carga horária de cargos de profissionais de saúde. Conforme também já decidiu o STF no julgamento do RMS 34608, “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República. (...) Quando autoriza a acumulação de cargos, a Constituição Federal não exige que agentes públicos preencham requisitos atinentes a deslocamento, alimentação, repouso etc., sendo certo que o efetivo cumprimento da jornada de trabalho respectiva – em cada um dos cargos acumulados – constitui atribuição específica do setor de recursos humanos responsável.” Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que o intervalo entre as jornadas não é requisito previsto na Constituição Federal para a acumulação de cargos de profissionais de saúde, não sendo lícito à Administração Pública, em função regulamentar, criar condição não prevista pela Constituição.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.